Tribunal: TJSP
Processo: 1010502-69.2020.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Embargos de declaração. O Tribunal decidiu de acordo com as provas dos autos ao negar indenização por acessões irregulares e rejeitar a tese de fruição. Não há dúvida, omissão e obscuridade. Pretensão de obter sentença condicional inadmissível, ou seja, admitir indenização desde que prove a possibilidade de regularizaçao da obra. Embargos rejeitados.